Tribunal: TJSP
Processo: 0007367-37.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0007367-37.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRE
ANDERSON DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitada a preliminar, deram
parcial provimento ao recurso, para realinhar a pena acessória de suspensão da
habilitação pelo período de 02 meses, e afastar a substituição da pena privativa de
liberdade, determinando-se a observância do regime prisional aberto para
cumprimento da reprimenda aplicada, sob as condições a ser estabelecidas pelo R.
Juízo das Execuções Criminais,mantida, no mais, a r. sentença atacada por seus
próprios fundamentos.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.785
Apelação Criminal no: 0007367-37.2014.8.26.0050
Comarca: São Paulo.
Vara de origem: 11a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Vivian Brenner de Oliveira.
Apelante: André Anderson da Silva.
Apelado: Ministério Público.

Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por ANDRÉ ANDERSON DA
SILVA contra a r. sentença publicada em audiência de 24 de abril de 2018, lançada
a fls. 120/128, que o condenou pela prática dos delitos descritos no art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro, e art. 311 do Código Penal, em concurso
material, à pena total de 01 ano de detenção em regime inicial aberto, e 10 dias-
multa, além da suspensão da habilitação pelo período de 06 meses, substituída a
pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, tudo em razão
de fatos ocorridos em 26 de janeiro de 2014.
Anota-se que a denúncia foi recebida em 13 de maio de 2014 (fl. 32),
e em 15 de março de 2015 foi aceita a proposta de suspensão condicional do
processo (fls. 55/56), revogada em 11 de outubro de 2016 (fl. 87) diante do
descumprimento das condições impostas, assim como a não localização do
recorrente para intimação pessoal. Por essa razão, foi retomada a marcha processual,
sendo decretada sua revelia (fl. 120).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Persegue o apelante, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude
da prova de materialidade do delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
uma vez que o fornecimento de sangue para o exame etílico foi involuntário, de
forma que, afastada a prova de materialidade, deve ser absolvido com fulcro no art.
386, inciso II, do Código de Processo Penal. No mérito, requer, em suma, a
absolvição do crime de desacato pela atipicidade da conduta, reconhecendo-se a não
recepção do crime pela Constituição Federal de 1988 e pelo Pacto de São José da
Costa Rica (fls. 134/148). Alternativamente, por insuficiência de provas, visto que
os policiais sequer se recordaram quais foram os xingamentos proferidos pelo
apelante, não ficando comprovado, ainda, que se deram em razão da função de
funcionários públicos dos ofendidos. Subsidiariamente, requer o afastamento pena
substitutiva por pena de multa (fls. 134/148).
Constam as contrarrazões (fls. 150/157), e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 166/173).
É o relatório.
De início, afasta-se o requerimento preliminar.
Com efeito, diferentemente do que pretende fazer crer o recorrente
nas razões de irresignação, não há elementos nos autos a indicar que ele foi
obrigado a se submeter ao exame clínico ou a fornecer o sangue contra a vontade.
Na verdade, em seu interrogatório em sede policial ele admitiu que ingeriu bebidas
alcoólicas e que estava alterado (fl. 06) tudo a indicar a concordância na realização
dos exames, já que sequer negou a embriaguez. De outra parte, não compareceu à
audiência de instrução em julgamento, inexistindo nos autos, portanto, qualquer
indício de que a realização dos exames se deu de forma involuntária.
Assim, não há falar em afastamento da prova de materialidade do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
delito de embriaguez ao volante se nada há a comprovar a ilicitude na forma de
obtenção, pois todos os elementos nos autos indicam ter o acusado se submetido ao
exame livremente, sem que tenha sido compelido pelos agentes públicos.
Rejeita-se, pois, a preliminar suscitada.
No mérito, melhor sorte não assiste ao apelante.
Isso porque a tese de que o crime de desacato não foi recepcionado
pela Constituição Federal de 1988, ou mesmo de que está em desacordo com a
Convenção Americana de Direitos Humanos, não procede, ainda que haja
precedentes do Superior Tribunal de Justiça neste sentido, cujas decisões, assinala-
se, são destituídas de efeito vinculante, e contrariam recente posicionamento do Eg.
Superior Tribunal Federal, que entendeu como de caráter não absoluto o direito à
livre expressão, reafirmando a tipicidade da conduta do crime de desacato. A
propósito:
“Crime de desacato (CP, art. 331). Objeto jurídico (bens e
valores
penalmente
tutelados):
dignidade,
prestígio
e
respeitabilidade da função pública, além da honra do agente
estatal ofendido “in officio” ou “propter officium”. Magistério
da doutrina. Pretendida incompatibilidade do delito de desacato
com a liberdade fundamental de expressão assegurada tanto
pela Constituição da República (art. 5o, incisos IV e IX) quanto
pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Artigo 13).
Impetração do remédio heroico objetivando duplo controle: o de
constitucionalidade e o de convencionalidade. Reconhecimento,
pelo Supremo Tribunal Federal, da plena legitimidade jurídica e
da integral compatibilidade do crime de desacato com os textos
normativos da Constituição da República e do Pacto de São José
da Costa Rica. Precedentes. “Habeas Corpus” denegado.” (STF
HC 154.143 Rel. Ministro Celso de Mello, j. 08/08/2018, DJe
09/08/2018).
Portanto, passa-se à análise da materialidade e autoria dos delitos de
embriaguez ao volante e desacato.
O apelante foi condenado porque na data indicada pela exordial

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool no sangue na concentração de 1,7 gramas por litro (laudo de fl.
38), e também porque na ocasião, após estacionar o automóvel que conduzia em
frente ao Batalhão da Polícia Militar, desceu para urinar, e passou a proferir
xingamentos aos milicianos que chamavam sua atenção, mandando que eles
“fossem se foder”, entre outros.
Esse é o teor da prova oral colhida, composta pelos depoimentos dos
policiais militares Janderson Ribeiro de Faria e Marcelo Fernandes Bessegatto
(mídias de fls. 114 e 119), que embora não tenham se recordado com clareza quais
foram as palavras utilizadas pelo acusado, asseguraram o caráter ofensivo das
mesmas, versão essa corroborada por seus relatos em sede policial (fls. 03 e 05),
nos quais explicitaram os xingamentos proferidos na oportunidade, além de
confirmarem que o acusado deixou o carro cambaleando e muito embriagado.
No mais, apesar de revel em juízo, na fase inquisitiva ele admitiu ter
ingerido bebidas alcoólicas antes de conduzir o veículo (fl. 06), embora tenha
negado as ofensas, o que naturalmente não se pode crer, diante dos firmes e coesos
relatos dos policias vítimas.
Não é muito assinalar que nada há nos autos a comprovar que os
policiais militares tivessem motivos para incriminar o recorrente falsamente,
merecendo seus depoimentos total credibilidade conforme, a propósito, pacífico
entendimento dos Tribunais.
Como se vê, portanto, em relação ao delito de embriaguez ao volante,
reuniu-se nos autos prova segura em desfavor do apelante, porquanto a confissão
extrajudicial do acusado somada ao exame toxicológico de dosagem alcoólica e aos
depoimentos colhidos torna inquestionável a autoria do delito, de modo que a
condenação era incontornável.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Quanto ao crime de desacato, a absolvição do apelante também é
inviável, resultando de criteriosa análise da prova apurada na instrução do processo,
pelo que a irresignação posta nas razões de recurso não tem como ser reconhecida.
De fato, não há nenhuma dúvida de que o recorrente desrespeitou os
policiais militares, tipificando, assim, o delito descrito no art. 331 do Código Penal.
Ademais: “desacatar quer dizer desprezar, faltar com o respeito ou
humilhar. O objeto da conduta é o funcionário. Pode implicar em qualquer tipo de
palavra grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa que exerce função pública,
incluindo ameaças e agressões físicas.” (“Código Penal Comentado”, 10a ed.,
Nucci, pg. 1145, grifo nosso).
Assim, mantém-se a condenação nos termos já proferidos.
No que concerne à dosimetria das penas aplicadas há pequeno reparo
a fazer somente em relação à pena acessória, já que fixadas as penas privativas de
liberdade para ambos os crimes no mínimo legal. Assim, a acessória há de
acompanhar a principal e ser estabelecida no mínimo de 02 meses de suspensão da
habilitação.
Por fim, quanto ao insurgimento do apelante contra a substituição da
pena privativa de liberdade, a despeito de ele fazer jus a obtenção da conversão, à
luz do art. 44 do Código Penal, o subscritor entende que, se a intenção do julgador
foi a de beneficiá-lo, nada mais justo do que determinar o cumprimento da pena
carcerária no regime prisional inicial aberto fixado na r. sentença, por ser muito mais
favorável e menos gravoso do que as penas alternativas impostas, razão pela qual,
afasta-se a substituição aplicada para que sejam observadas as regras do regime
prisional aberto fixado no decisum, devendo o R. Juízo das Execuções Criminais
estabelecer ao sentenciado as condições do cumprimento da pena nesse regime
prisional.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, dá-se parcial provimento ao
recurso, para realinhar a pena acessória de suspensão da habilitação pelo período de
02 meses, e afastar a substituição da pena privativa de liberdade, determinando-se
a observância do regime prisional aberto para cumprimento da reprimenda
aplicada, sob as condições a ser estabelecidas pelo R. Juízo das Execuções
Criminais,mantida, no mais, a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos.

Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator